Tribunal: TCU
Processo: 030.273/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11037/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.273/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Stefano Lima Dallago (XXX.435.171-XX); Conceicao Aparecida da Silva (XXX.803.111-XX); Dagoberto Lopes da Silva (XXX.417.116-XX); Danielle Ferreira Vasconcelos (XXX.918.271-XX); Eduardo Lopes de Carvalho Macedo (XXX.384.531-XX); Frederico de Souza Faria (XXX.730.841-XX); Henrique Gabriel Von Kriiger Silva (XXX.031.101-XX); Joao Cassio de Sousa (XXX.365.751-XX); Joise Tamara Araujo de Souza (XXX.605.371-XX); Nara Cardoso de Oliveira Neto (XXX.518.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.